Tribunal: CARF
Processo: 11080.720818/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720818/2010-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.279 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
JOSE CARLOS MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
GLOSA DE DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com
a legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio contribuinte
e/ou de seus dependentes declarados.
Restabelecem-se as deduções com despesas médicas no valor do desembolso
financeiro efetivamente comprovado pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ailron Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 15-35.936 - 3a Turma da
DRJ/SDR, Sessão de 16 de julho de 2014 que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata-se de contestação de lançamento (fls. 6/13) após revisão da declaração de ajuste
anual, exercício 2007; ano-calendário 2006 que detectou deduções indevidas de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720818/2010-04
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.279 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720818/2010-04

dependente (R$ 1.584,60), de despesas médicas (R$ 18.442,40), de despesas com
instrução (R$ 2.480,66) e de contribuições à previdência privada e Fapi (R$ 2.142,41),
porque o contribuinte, intimado, não se manifestou. Apurou-se imposto de renda
suplementar de R$ 6.778,77.
Cientificado, o contribuinte, representado por procurador (fls. 4/5) impugna
parcialmente o lançamento (fls. 2/3) e alega que apresenta os comprovantes das
despesas médicas que conseguiu localizar (fls. 14/19, 31/41), relacionadas a sete
prestadores de serviços nominalmente indicados, no valor total de R$ 8.756,26. Anexa
também despesas com instrução (Colégio Champagnat – fls 20/30), certidão de
nascimento de um filho e a certidão de casamento (fls. 42/43).
Em conformidade com os termos da Instrução Normativa RFB no 1.061, de 2010, e da
Norma de Execução Conjunta Cofis/Codac no 03, de 23/12/2010, a DRF/POA analisou
os documentos processuais, e emitiu os Termo Circunstanciado e Despacho Decisório
(fls. 55/58), mantendo a glosa das despesas médicas , no valor total de R$ 18.414,40,
porque só foi considerada a despesas médica de R$ 26,00 (fl. 18). Os outros
comprovantes de despesas médicas apresentados (fls. 14/17, 19 e 31/41) não foram
considerados documentos hábeis porque emitidos em desacordo com a legislação
vigente (Decreto no 3.000 de 1999, art. 80, parágrafos e incisos). Quanto às despesas
com instrução aceita parte dos documentos (fls. 20/21, 25/26 e 29). Os demais
documentos (fls. 22/24, 27/28 e 30 não são documentos hábeis porque comprovam
pagamentos feitos não pelo contribuinte mas por pessoa jurídica. Mantida, portanto a
glosa de despesas com instrução de R$ 393,46. Finalmente, mantida a glosa das
contribuições à previdência privada porque nada foi alegado ou apresentado. Efetuados
os devidos ajustes (fl.55), extinguiu-se o imposto de renda suplementar de R$ 1.016,89
(fl. 55) e mantido o imposto suplementar de R$ 5.761,88 (fl. 58).
Registra-se que apesar de tratar-se de impugnação parcial nada foi apartado para
cobrança.
Cientificado dos Termo Circunstanciado/Despacho Decisório (fls. 62/63), o contribuinte
complementa a impugnação (fls. 65/66), reiterando a regularidade das despesas
médicas, de R$ 12.015,64, relativas a seis prestadores de serviços de saúde -
AFPERGS, IPERGS–Saúde, IPERGS–PAMES, Valter Rubens Macedo Jr ,
Reabilitação em Fisioterapia e Sandra Liana Henz (fl. 85), e reapresenta os outros
comprovantes (fls. 71/84 e 86/87).
A 3a Turma da DRJ/SDR julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DESPESAS DEDUTÍVEIS. COMPROVAÇÃO.
Inadmissível a dedução de despesas se não cumpridas as exigências legais para a
dedutibilidade, inclusive a apresentação de documentação hábil e idônea e a
comprovação do pagamento, requerida pela fiscalização. Impugnação Procedente em
Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:

Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.279 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720818/2010-04

(...) O contribuinte aderiu ao parcelamento especial da Lei 12865/2013 (reabertura Refis
da Crise e Parcelamentos Especiais) na forma PARCIAL ao processo
11080.720.818/2010-04.
Pelo entendimento e as comprovações nos documentos existem valores com despesas de
planos de saúde que serão defendidos e argumentados que são gastos estritamente do
contribuinte. Visto que o Plano de Saúde com IPERS consta no próprio Informe de
rendimentos fornecidos pelo SPH e informados à RFB através da DIRF e se possuísse
dependente dentro deste plano de saúde, constaria o nome e o CPF do beneficiário.
Com relação a ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DO RGS, o contribuinte
se utiliza deste plano saúde que na verdade é um complemento ao atendimento não
fornecido pelo IPERS, tais como ter um Leito Hospital Individual, com Frigobar, Ar
condicionado entre outros complementos não abrangidos dentro do plano do IPERS
Neste sentido, o contribuinte vem através desta requerer e solicitar que a Adesão ao
Parcelamento da Lei 12865/2013 é de forma parcial, para discutir os valores
incontroversos junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/2017, Portaria CARF n° 6.786/2022, Portaria MF no 1.634/2023 e Portaria CARF/ME n°
2.605/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
MÉRITO
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física, ano-calendário 2006, decorrente da revisão efetuada pela autoridade lançadora por
meio da qual foi apurada deduções indevidas com dependentes (R$ 1.584,60), de despesas
médicas (R$ 18.442,40), despesas com instrução ((R$ 2.480,66)e de contribuições à previdência
privada e Fapi (R$ 2.142,41), porque o contribuinte, intimado, não se manifestou. Apurou-se
imposto de renda suplementar de R$ 6.778,77.
Em sede de manifestação de inconformidade, o contribuinte impugnou
parcialmente o lançamento alegando que comprova as despesas médicas relacionadas a sete
prestadores de serviços nominalmente indicados, no valor total de R$ 8.756,26, bem como
anexou também certidão de nascimento de dois filhos e a certidão de casamento (fls. 42/43).
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.279 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720818/2010-04

O acórdão recorrido pontuou que o contribuinte não contestou a glosa de R$
7.170,12 (parte das despesas com instrução (R$ 393,46), contribuições à previdência privada (R$
2.142,41) e despesas médicas (R$ 4.634,25). Também não contestadas parte das despesas
declaradas relativas ao IPERGS –PAMES (R$1.626,51) e à odontóloga Sandra (R$ 120,00).
Enfim, não contestadas glosas no total de R$ 8.916,63.

DESPESAS MÉDICAS
O Acórdão recorrido julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade e assim se manifestou sobre as despesas médicas, in verbis:
Quanto às despesas médicas contestadas, no valor de R$ 12.014,74, conforme quadro
abaixo, a análise dos elementos probatórios reapresentados (fls. 69/96) atestam a
regularidade de despesas, de R$ 6.250,00, relativas a serviços de fisioterapia (fls. 86) e a
serviços odontológicos (fls. 85 e 87).

A declaração da Associação dos Funcionários Públicos do Estado do Rio Grande do Sul
(fl. 72) comprovam, não despesas médicas, mas sim, as contribuições sociais do
associado que simultaneamente pode também participar de plano da Saúde. Mantida a
glosa das contribuições sociais de R$ 1.048,00 (fl. 72) que não se confundem com
despesas médicas.
Quanto as despesas com plano de saúde, a legislação tributária prevê que são dedutíveis
aquelas despesas referentes ao próprio contribuinte e aos seus dependentes relacionados
na declaração de ajuste anual. No comprovante de rendimentos que apresenta (fl. 71), há
indicação do valor global de R$ 4.077,74 pagos ao IPERGS – Saúde, sem discriminação
por beneficiário do plano, remanescendo por isso a glosa do total das despesas com o
plano de saúde.
De modo similar, são indedutíveis os valores pagos ao IPERGS – Serviços, conforme os
boletos bancários apresentados. Indedutíveis porque não há qualquer fato ou informação
que indique que tais pagamentos estão relacionados a despesas médicas como
explicitado na legislação: plano de saúde, ressaltando-se que sequer há indicação de
serem como alega o contribuinte pagamentos ao PAMES (Plano de Assistência Média
Suplementar) que oferece aos usuários do IPERGS Saúde internamento hospitalar
diferenciado.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.279 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720818/2010-04

Isso posto, voto no sentido de julgar procedente em parte a impugnação, por exonerar
R$ 1.718,75 (27,5% de R$ 6.250,00) e por manter R$ 4.043,13 do imposto de renda
suplementar, com os acréscimos pertinentes. Cabe registrar que na hipótese de
apresentação de recurso voluntário ao Carf, deve-se apartar para cobrança a parcela de
imposto de renda não impugnada, de R$ 2.452,07 (27,5% de R$ 8.916,63).

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário apenas se insurgindo
em relação ao Acórdão recorrido quanto as despesas medicas em relação as despesa paga com o
plano de Saúde IPERS afirmando que tais gastos foram exclusivamente com o contribuinte e não
com outros beneficiários sustentando que: (...)“consta no próprio Informe de rendimentos fornecidos pelo
SPH e informados à RFB através da DIRF e se possuísse dependente dentro deste plano de saúde, constaria o nome
e o CPF do beneficiário.”
O Recorrente também sustenta que: “com relação a ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS
PUBLICOS DO RGS, o contribuinte se utiliza deste plano saúde que na verdade é um complemento ao atendimento
não fornecido pelo IPERS, tais como ter um Leito Hospital Individual, com Frigobar, Ar condicionado entre outros
complementos não abrangidos dentro do plano do IPERS “
Sendo assim, a análise do presente Recurso fica restrita a (im)possibilidade da
dedutibilidade das despesas médicas, especialmente em relação aos valores gastos com o plano
de saúde IPERGS e ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DO RGS e não haverá o
enfrentamento das matérias relacionadas a deduções indevidas com contribuições à previdência
privada e despesas com instrução, tendo em vista que o contribuinte informa adesão ao
parcelamento em relação aos valores que afiguraram incontroversos.
Nessa esteira, quanto as despesas referentes a ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS
PUBLICOS DO RGS, entendo que correta a decisão de primeiro grau, uma vez que textualmente
a declaração emitida as e-fls. 72 demonstra a informação de que o pagamento tem natureza
associativa referente as contribuições pagas por cada associado, porquanto não entendo que essas
detém a mesma natureza de despesas médicas ou gasto com plano de saúde que seja, transcrevo a
Declaração de e-fls. 72, in verbis:
e-fls. 72
DECLARAÇÃO
Declaramos, para os devidos fins que a ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, entidade civil de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob n°92.741.016/0001-73, com sede e foro na cidade de
Porto Alegre/RS, instituição de assistência social que tem por finalidade a prestação de
serviços médicos, odontológicos e hospitalares, consoante Artigo 2° do seu Estatuto
Social, proprietária e mantenedora do Hospital Ernesto Domelles, recebeu do (a) Sr.(a)
JOSE CARLOS MARTINS, no decorrer do ano de 2007, contribuições sociais no
valor de R$ 1048,00 (UM MIL QUARENTA E OITO REAIS), para assegurar-lhe o
direito de atendimento ou ressarcimento de despesas conforme finalidades acima
referidas.
Portanto mantenha referida glosa de R$ 1.048,00 conforme os termos da decisão a
quo.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.279 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720818/2010-04

No que diz respeito aos valores gastos com o plano de saúde IPERGS por
concordar que os boletos bancários apresentados não indicavam até o momento don julgamento
qualquer informação específica sobre a descrição da despesa, o que demonstraria inconsistência
probatória em relação a referida despesa, há de se considerar que o contribuinte anexou aos autos
na fase recursal o seguinte documento as e-fls. 124

Portanto, entendo que a análise do referido documento em conjunto com os
boletos de e-fls. 31/41 em que o próprio recorrente é o beneficiário, entendo que resta
comprovada a despesa médica até o limite da declaração acima transcrita no valor de R$ 618,71,
uma vez que há indicação de serem como alega o contribuinte pagamentos ao PAMES (Plano de
Assistência Médica Suplementar) que oferece aos usuários do IPERGS Saúde internamento
hospitalar diferenciado nos termos do artigo 80 do Decreto no 3.000/1999.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento parcial para reestabelecer a despesa médica no valor de R$ 618,71 o plano de
saúde IPERGS PAMES (Plano de Assistência Médica Suplementar).
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.279 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720818/2010-04

Fl. 138
DF CARF MF
Original